Tribunal: STF
Processo: AO 2528
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por José Antônio Pereira Filho em face da União, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 3ª Vara Federal de Londrina, autuada sob o número Ação Ordinária nº 5001923-12.2015.4.04.7013, na qual se formulou os seguintes pedidos:
    “1. ser declarada a invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor do Autor dela decorrentes, mantendo-se o mesmo, que ingressou na carreira notarial e de registro, dada a sua incompetência para o julgamento de constitucionalidade ou a negativa de aplicação de legislação estadual que embasava as remoções por ele indevidamente desconstituídas, uma vez que tais remoções observaram os procedimentos de remoção previstos na Lei Estadual 7.297/80, na respectiva serventia;
    2. ser declarado que o Autor ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o direito de ser o mesmo mantido em tal carreira, preferencialmente na serventia atualmente por ele titularizada, dado o princípio da continuidade do serviço público;”
    O Autor narra que, em março de 1993, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado como titular do serviço distrital de Bom Sucesso, Comarca de Jandaia do Sul/PR.
    Relata que, em maio daquele mesmo ano, obteve remoção, por permuta, para o Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jacarezinho/PR.
    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Sustenta, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade da permuta, com base nos seguintes argumentos: (a) o art. 236, § 3º, da CF somente é aplicável a partir da Lei 8.935/1994; (b) a Resolução 80 do CNJ seria ilegal por violar a Lei Estadual 7.297/1980; (c) o CNJ, ao editar a referida resolução, extrapolou suas competências constitucionais; (d) sua situação é legítima pois ingressou na atividade notarial por concurso público; e (e) ante a situação consolidada do Autor, deve ser priorizada a continuidade do serviço público.
    Em primeira instância, o processo foi declarado extinto, sem resolução do mérito, com fundamento na existência de litispendência em relação ao MS 29.231, impetrado pelo Autor junto ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Interposta apelação contra a sentença de primeiro grau, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso para "determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juiz da causa analise a possibilidade de o apelante ser mantido na serventia de Jacarezinho". Contra essa decisão, a União, por sua vez, interpôs Recurso Especial, que, após ser admitido, foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça.
    Estando os autos no STJ, para apreciação do recurso especial da União, o Autor requereu à Vice-Presidência do TRF da 4ª Região a imediata baixa dos autos à primeira instância, dada a ausência de efeito suspensivo do referido recurso. A Vice-Presidência do TRF da 4ª assentou que "não é necessário o encaminhamento dos autos à origem, tampouco qualquer peticionamento nos autos da ação ordinária, o que, de fato, não é possível, já que os autos se encontram eletronicamente nesta Corte. Ocorre, porém, que a execução provisória é procedimento autônomo, distribuído por dependência à ação principal, em autos apartados, com número próprio, de forma que basta à parte distribuí-la junto à origem".
    Ato contínuo, o Autor ajuizou nova ação perante a primeira instância, desta feita Ação de Cumprimento Provisório de Sentença, autuado sob o nº 50024121720174047001, na qual requereu a apreciação do pedido liminar anteriormente formulado, de maneira a lhe ser assegurada a permanência na serventia extrajudicial que atualmente ocupa, bem como o julgamento de procedência dos pedidos formulados na ação de conhecimento.
    O Juízo de primeiro grau proferiu decisão nos autos do Cumprimento de sentença, determinando sua conversão em Ação de Procedimento Comum, ficando vinculada à ação original nº 5001923-12.2015.4.04.7013, nos seguintes termos:
    “considerando que o acesso a todos os documentos anexados à Ação ordinária 5001923-12.2015.4.04.7013 é livre à partes do processo, desnecessário o traslado das peças, de maneira que o feito retomará seu curso, nestes autos, a partir do julgamento da apelação 5001923-12.2015.4.04.7013/PR.”
    No mesmo momento processual, foi deferida parcialmente a liminar, para "declarar o direito do autor à manutenção da delegação no serviço de notas/registros públicos do Estado do Paraná, não obstante a vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Jacarezinho decretada pelo CNJ e convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acomodá-lo em alguma das serventias atualmente vagas, antes do oferecimento aos aprovados no certame regido pelo Edital nº 01/2014 do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná".
    Após a instauração do contraditório e regular curso do processo, a referida ação acabou por ser julgada parcialmente procedente, com a confirmação da liminar.
    Interpostas apelações, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, considerando que “o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.412/DF, em 18/11/2020, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e determinou a imediata remessa de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF“.
    Por sua vez, a ação originária nº 5001923-12.2015.4.04.7013, após decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso especial, foi extinta, sem resolução de mérito, sob o argumento de que a pretensão da parte autora, que ainda remanescia após o Acórdão do TRF/4ªR, já tinha sido objeto de outra ação, qual seja, o Cumprimento Provisório de Sentença convertido em ação ordinária, restando configurada a litispendência.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, com isso, a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual deferiu “em parte o pedido de tutela de urgência, para declarar o direito do autor à manutenção da delegação no serviço de notas/registros públicos do Estado do Paraná, não obstante a vacância do Serviço de Registro de Imóveis de Jacarezinho decretada pelo CNJ e convalidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná acomodá-lo em alguma das serventias atualmente vagas, antes do oferecimento aos aprovados no certame regido pelo Edital nº 01/2014 do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná”.
    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    O caso comporta o exame de mérito de apenas parte da pretensão do autor. 
    O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 485, V, que o Juiz não resolverá o mérito da demanda quando “reconhecer a existência de perempção, litispendência ou de coisa julgada”, pressupostos processuais negativos.
    Na hipótese dos autos, o Autor ajuizou a presente ação buscando, como pedido principal, a nulidade da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, reconhecendo, como efeito natural, a validade do ato de remoção que o investiu na delegação do serviço de registro de imóveis da Comarca de Jacarezinho/PR.
    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.231, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:
    “1. ser invalidada, em relação ao Impetrante, a decisão exarada nos autos do Pedido de Providência n° 0000384-41.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça (Doc. 06 – RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA), a qual desconstituiu indevidamente o ato administrativo que delegou a serventia em seu favor, uma vez que tal decisão, de um lado, promoveu a revisão de ato já acobertado pela decadência administrativa e, de outro, invalidou ato administrativo perpetrado de modo consentâneo à ordem jurídica;
    2. se assim não for entendido por Vossas Excelências, em pedido cumulativo alternativo eventual, seja ao menos invalidado, em favor do Impetrante, o item 6 da decisão exarada nos autos do Pedido de Providência n° 0000384-41.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça (Doc. 06 – RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA);”
    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, considerou legítima a declaração de vacância do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jacarezinho/PR, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988. 
    De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pelo Autor, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual este último foi investido no Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jacarezinho/PR. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada em decisão proferida no Conselho Nacional de Justiça. 
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE. Opostos embargos, estes foram rejeitados, com trânsito em julgado em 17/08/2016.
    Deste cenário se infere que, nesse ponto, a pretensão ora deduzida pelo autor foi submetida à análise do SUPREMO TRIBUNAL FEERAL, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Esta tutela jurisdicional, de efeitos estabilizados, por certo se estende à pretensão do autor de ser mantido na titularidade do Serviço de Registro de Imóveis na Comarca de Jacarezinho/PR, na condição de delegatário do respectivo serviço público. Em suma, este quadro se formou justamente porque o ato administrativo do CNJ teve sua validade preservada.
    Essencial o registro de que, após decisão proferida nos autos do MS 29.231, em que sobreveio solução desfavorável ao seu interesse, em nítida insurgência à autoridade desta CORTE, o Autor buscou, nas instâncias ordinárias, embora com nova roupagem processual, renovar a mesma discussão jurídica já definida por esta CORTE no referido mandado de segurança. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:
    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020))
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.231, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. Em suma, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público.
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à validade do ato que declarou a vacância da serventia, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.
    Quanto ao mérito a ser enfrentado, resta o exame do pedido sucessivo no sentido de ser declarado que o autor “ingressou na carreira notarial por meio de concurso público, sendo igualmente reconhecido o direito de ser o mesmo mantido em tal carreira, preferencialmente, na serventia atualmente por ele titularizada”. O autor traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removido por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra legitimamente provida por novo concurso público. Percebe-se que, na realidade, o autor busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que o investiu em outra serventia, sem concurso público.
    A rigor, no que toca ao pedido do autor de que seja declarado seu ingresso na carreira notarial por meio de concurso público, há manifesta carência de ação por falta de interesse processual. Como é cediço, em se tratando de providência de natureza declaratória, o interesse em provocar a atuação do Estado-juiz se concentra na necessidade de se aclarar situação de incerteza jurídica quanto a determinada relação de direito material. Ora, no caso, não se faz presente esta situação de incerteza, haja vista que, em momento algum, se colocou em dúvida a investidura do autor, por concurso público, na delegação do serviço distrital de Bom Sucesso, Comarca de Jandaia do Sul/PR. Outrossim, se negou validade ao subsequente ato de remoção por permuta, por intermédio do qual o autor se desligou desta delegação para ser investido em outra, de maior rentabilidade, frise-se, sem concurso público.
    Em complemento, tem-se a pretensão do autor de ser “mantido na carreira”, preferencialmente, na serventia para a qual foi removido, ao argumento de que fora investido no serviço notarial ou de registro por concurso público, sendo impossível sua recondução à serventia da qual se removeu. Também neste tópico não lhe assiste razão.
    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que provida a serventia de origem por concurso público de validade inquestionável. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional, assim reconhecida por tutela jurisdicional de efeitos já estabilizados. Em outras palavras, estar-se-ia consagrando a inefetividade da atividade jurisdicional.
    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 
    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”
    Em complemento, tal questão foi devidamente explorada em decisão administrativa do CNJ, cuja validade também foi reconhecida no mencionado mandado de segurança. Vale o seguinte destaque:
    “2. Nos termos dos artigos 3º e seguintes da Resolução n. 80, e do item 9 da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos;
    2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava antes das remoções irregulares, este deverá optar pelo seu imediato retorno à origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade da vacância;
    2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou”
    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:
    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 
    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 
    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)
    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDR DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 
    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 
    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 
    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 
    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Em arremate, os mesmos fundamentos se aplicam à intenção do autor de, ao menos, ser-lhe garantida a permanência na “carreira”, ainda que à frente de outra serventia extrajudicial. A eles se agrega o fato de que o autor parte da premissa equivocada de que, ao receber uma primeira delegação por aprovação em concurso público, passou a integrar uma determinada carreira, dentro da organização do serviço público.
    Sob o ponto de vista da organização administrativa do Estado, carreira corresponde a uma unidade hierarquizada de cargos públicos afins, sujeitos a um determinado regime jurídico. Daí a possibilidade de mobilidade vertical interna, pela via da promoção ou remoção, uma vez integrante da carreira. Neste caso sim, poder-se-ia cogitar em direito a permanecer na carreira, ainda que invalidado concurso interno de promoção ou de remoção. 
    Bem diversa é a situação do autor. Com efeito, serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido de forma privada e mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. 
    Nessa linha de raciocínio, carece de fundamento a pretensão do autor de ser aproveitado em outra delegação, uma vez invalidado o ato de remoção e inviabilizado o retorno à delegação de origem, já provida por concurso público legitimamente realizado. Além disso, e não menos importante, a simples relocação do autor em outra serventia, na condição de delegatário, manteria a situação de inconstitucionalidade já assentada na medida em que seria investido em nova delegação, frise-se, de caráter pessoal, sem prévio concurso público. 
    Aproveitamento e alocação administrativas são conceitos atinentes à ocupação de cargos públicos por servidores dentro da estrutura da Administração Pública, não se aplicando à delegação de serviços extrajudiciais. Sequer as serventias, assim denominadas, caracterizam qualquer tipo de órgão público, mas apenas feixes de atribuições e de competências específicas dentro das atividades notariais e de registro, a ser delegada ao particular após aprovação em concurso público, não comportando o conceito a ideia de lotação de determinado servidor em tal estrutura.
    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que não se apresenta vaga a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DEC